Tribunal: TJBA
Processo: 0010831-73.2015.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0010831-73.2015.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: Governador do Estado da Bahia e outros (3)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ANDERSON PORTO SALES e outros (3)

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO QUANDO O RECURSO OCUPA-SE DE CONTROVÉRSIA DE CARÁTER REPETITIVO, OBJETO DE IRDR, ADMITIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O SOBRESTAMENTO PREVISTO PELO ART. 1.030, INCISO III DO CPC LIMITA-SE ÀS CONTROVÉRSIAS DE REPERCUSSÃO GERAL DIRIMIDAS APENAS NO STF E STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração tomado sob o número 0010831-73.2015.8.05.0000.2 no Agravo Interno, no qual é embargante o Estado da Bahia, tendo como embargados Anderson Porto Sales e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.